Tribunal: TJES
Processo: 5002508-77.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002508-77.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: ADIMILSON ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO SOB A MODALIDADE DE REORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ASSINADOS. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR QUE NÃO COMPROVAM A VOLIÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM ELEMENTOS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA, BIOMETRIA OU AUTENTICAÇÃO POR DOIS FATORES. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dois negócios jurídicos (contratos nº 442305591 e nº 442980197) e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de cobranças e descontos referentes a empréstimos que o autor afirma não ter contratado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar a existência de prova robusta da contratação dos serviços bancários e se os instrumentos eletrônicos acostados aos autos possuem validade jurídica para vincular o consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Incumbe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), encargo do qual a recorrente não se desincumbiu, uma vez que sequer apresentou os contratos em sua peça de defesa. 2. Os documentos juntados pelo autor (id. 18852178 e 18852179) consistem em meros comprovantes de operação sem assinatura física ou digital certificada. 3. O texto inserido no campo de assinatura eletrônica é insuficiente para demonstrar o consentimento inequívoco, especialmente diante da ausência de dados de geolocalização, biometria facial ou confirmação por duplo fator de autenticação. 4. A fragilidade do sistema de contratação remota do banco permite a ocorrência de fraudes, configurando fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII, e Art. 14 do CDC; Art. 373, II, do CPC; Súmula 479 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais proposta por ADIMILSON ALVES DA SILVA em face de BANCO BRADESCO SA. O autor relata que foi surpreendido por cobranças de financiamentos que jamais contratou (contratos nº 442305591 e nº 442980197). Destaca ser pessoa idosa e iletrada, negando ter subscrito qualquer documento.

A instituição financeira ré contestou (id. 18853734) sustentando a legalidade da contratação sob a modalidade de "reorganização financeira". Alegou que o autor teria se beneficiado dos valores creditados em conta e que a operação foi realizada mediante autorização por canais digitais. Arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia.

A sentença (id. 18853742) julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, fundamentando que o banco não comprovou a legitimidade da assinatura ou da transação.

Em sede recursal (id. 18853744), o banco reitera as teses defensivas, afirmando a validade do negócio jurídico e a inexistência de danos morais. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (id. 18853751).

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela instituição financeira.

No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, acrescendo os pontos a seguir.

A controvérsia repousa na validade de empréstimos bancários supostamente realizados por meio eletrônico. Aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), caberia ao banco réu demonstrar de forma cabal que o autor, pessoa idosa, manifestou vontade livre e consciente para a celebração dos contratos.

Entretanto, verifica-se que a parte requerida não logrou êxito em comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, uma vez que sequer apresentou os contratos discutidos nos presentes autos em sua peça contestatória.

Em que pese haver cópias dos instrumentos em questão, juntadas pelo próprio autor sob ids. 18852178 e 18852179 para demonstrar a origem das cobranças, tais documentos não possuem o condão de comprovar a contratação válida das operações de crédito. Observa-se que os referidos documentos não contam com assinatura do consumidor ou qualquer elemento técnico que permita vincular o suposto contratante aos termos do negócio.

Não é possível, através do texto genérico inserido no campo destinado à "assinatura eletrônica" (id. 18852178 - Pág. 2 e 18852179 - Pág. 2), inferir de forma inequívoca que o autor tinha plena ciência e aquiesceu com os termos da oferta. Tal código alfanumérico isolado, sem o lastro de um certificado digital ou validação sistêmica rigorosa, é prova unilateral e frágil.

Corrobora com esta conclusão a ausência absoluta de informações quanto à localização geográfica do aderente no momento da firmatura dos pactos, bem como a inexistência de provas de que foi coletada confirmação biométrica ou de identidade por método que envolva autenticação por dois fatores (2FA). Em tempos de recorrentes fraudes bancárias contra idosos, a ausência desses mecanismos de segurança denota negligência da instituição financeira na prestação do serviço.

Portanto, diante da fragilidade dos elementos probatórios voltados à demonstração de existência e validade do negócio jurídico, a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o banco em danos morais é medida que se impõe. O valor indenizatório fixado (R$ 4.000,00) mostra-se adequado à gravidade do fato e ao caráter punitivo-pedagógico da medida, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo réu e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios argumentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)